Tribunal: CARF
Processo: 10880.929082/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929082/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A ECAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCOMP. ERRO MATERIAL PASSÍVEL
DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Identificada existência de mero erro material no preenchimento do Per/Dcomp,
a correção pode ser efetuada de ofício e, identificada a existência do crédito
através das provas constantes nos autos, homologar a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-34.557, de 28 de março de
2014, da 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929082/2008-27
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.456 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929082/2008-27

Aos 09/09/2008, foi emitido Despacho Decisório no de rastreamento 790561450,
que não homologou a declaração de compensação no 08303.75262.140504.1.3.04-0970, sob o
fundamento de ter sido localizados um ou mais pagamentos relacionados ao DARF informado no
Per/Dcomp, não restando créditos a serem utilizados.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra esse despacho
demonstrando a origem do pagamento a maior.
A 3a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente sob o fundamento de ter essa errado o preenchimento do Per/Dcomp, pois
informou como sendo o crédito originado de pagamento a maior ou indevido, quando deveria ter
descrito como sendo de saldo negativo de IRPJ. Acórdão dispensado de ementa de acordo com a
Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/FNS no dia 18/05/2016 (fls.
103) e apresentou recurso voluntário no dia 16/06/2016 (fls. 106 a 113), destacando em síntese o
que segue:
(i)
Afirma que o entendimento do CARF é que o erro de preenchimento na
declaração de compensação não elide o direito creditório do contribuinte, desde que demonstre
existir o crédito e cita jurisprudência;
(ii)
A Contribuinte defende que, em sede de manifestação de inconformidade,
untou os documentos que comprovam a existência do crédito, tendo tal fato sido corroborado
pelo r. acórdão, quando reconheceu o saldo negativo no valor de R$ 3.140,83;
(iii) Por fim, requer seja provido o recurso voluntário, para que seja reformada a
decisão recorrida e homologada a compensação em análise.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A DRJ, no acórdão recorrido, reconheceu ter a Recorrente errado no
preenchimento do Per/Dcomp, percebeu que estava essa buscando a compensação de débitos
com créditos de saldo negativo de IRPJ e não com créditos de pagamento a maior ou indevido,
conforme estava constando a declaração de compensação.
A Recorrente, por sua vez, defende que o mero erro de preenchimento não pode
ser óbice para reconhecimento do crédito.
Em que pese a excelente fundamentação da decisão de primeira instância, essa
não merece prosperar, conforme será abaixo analisado.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.456 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929082/2008-27

Como admitido pela Recorrente, a informação prestada no Per/Dcomp estava
incorreta, isso porque o crédito informado era de saldo negativo de IRPJ e não de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ.
A questão posta, portanto, cinge-se à inexatidão material quando do
preenchimento da PER/DCOMP.
Conclui-se que, apesar da indicação errônea do tipo de crédito quando do
preenchimento da PER/DCOMP, isto é, apontando crédito de pagamento indevido ou a maior,
quando o correto seria de saldo negativo de IRPJ, ainda persistiria o direito de crédito em seu
favor.
O equívoco de preenchimento em referência não impede o reconhecimento da
compensação pleiteada, de tal sorte que uma vez comprovada a existência do crédito, é direito do
contribuinte efetuar sua compensação. Essa posição encontra amparo em outras decisões
recentes desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme abaixo:
Acórdão (Visitado): 1401-002.521 Número do Processo: 13629.900730/2013-08
Data
de
Publicação:
07/06/2018
Contribuinte:
FERMAG
FERRITAS
MAGNETICAS LTDA Relator(a): ABEL NUNES DE OLIVEIRA NETO Assunto:
Normas Gerais de Direito Tributário. Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS PROLAÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA
INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.Constatando-se dos documentos acostados
ao processo que o contribuinte apresentou equivocadamente PER/DCOMP
relativo a pagamento a maior ou indevido quando seu crédito deveria ser
manejado como saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, refaz-se a análise do crédito
sob a forma de Saldo Negativo, e, apurando-se crédito disponível, aplica-se ao
mesmo a sistemática de atualização aplicável aos saldos negativos para fins de
compensação com os débitos declarados nos PER/DCOMP.
Acórdão: 1301-002.878 Número do Processo: 13005.901307/2009-78 Data de
Publicação: 04/06/2018 Contribuinte: AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
Relator(a): MARCOS PAULO LEME BRISOLA CASEIRO
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004 Ementa:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO.
Constatado erro no preenchimento da declaração, bem como comprovada a existência
do crédito tributário em sede de fiscalização, a homologação pretendida deve ser
reconhecida, em homenagem ao princípio da verdade material no processo
administrativo. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. Nos termos do art.
170 do CTN, para efeito de extinção do crédito tributário, a compensação deve ser
autorizada por lei e os créditos contra a Fazenda Pública devem ser líquidos e certos,
vencidos ou vincendos.
Acórdão: 1301-002.642 Número do Processo: 10380.720580/2010-61 Data de
Publicação: 01/11/2017 Contribuinte: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS Relator(a): MARCOS PAULO LEME BRISOLA
CASEIRO. Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2002
Ementa:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. Constatado erro no
preenchimento da declaração, bem como comprovada a existência do crédito tributário
em sede de fiscalização, a homologação pretendida deve ser reconhecida, em
homenagem ao princípio da verdade material no processo administrativo. DENÚNCIA
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.456 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929082/2008-27

ESPONTÂNEA. A contribuinte apresentou DCOMP antes de ter iniciado qualquer
procedimento fiscal, de tal sorte a extinguir o crédito tributário. Desse modo, deve-se
aproveitar das benesses trazidas pela denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do
CTN.
Nesse diapasão, não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito de
decisões em processos administrativos fiscais. O Decreto no 70.235/72 já prevê essa situação:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.(...)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.”
O princípio da verdade material deverá subsidiar o processo administrativo,
devendo a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal, ao
formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, podendo realizar as diligências que considere
necessárias à complementação da prova ou ao esclarecimento de dúvida relativa aos fatos
trazidos no processo.
Outrossim, em decorrência deste princípio, impõe-se sejam sanadas as falhas,
omissões e enganos eventualmente cometidos no curso do processo.
Assim sendo, verifica-se ter havido equívoco material nos presentes autos, haja
vista que restou comprovado através das DIPJs e demais documentos a verossimilhança das
alegações da Recorrente, impondo uma investigação aprofundada.
Ocorre, porém, que é imprescindível para a análise do mérito neste processo que
seja analisada a certeza e liquidez dos créditos indicados pela Recorrente, conforme determina o
art. 170 do CTN.
Ocorre que a Turma de piso já verificou que existia crédito de saldo negativo de
IRPJ ano calendário 2003, não o concedendo simplesmente pelo erro de preenchimento já
tratado. Vide o que fundamentou o Ilmo. relator da DRJ:
(...)
De acordo com a manifestação de inconformidade e das telas abaixo colacionadas,
extraídas dos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, a requerente declarou a
título de IRPJ, referente ao anocalendário de 2003, o montante de R$ 5.692.614,26 e
recolheu como estimativa o valor de R$ 5.695.755,08, apurando um saldo negativo de
R$ 3.140,83.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.456 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929082/2008-27

Contudo, a manifestante preencheu o PER/DCOMP indicando como crédito um
Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ, período de apuração 31/10/2003 e código da
receita 2362, quando deveria ter indicado como crédito o Saldo Negativo de IRPJ do
ano calendário de 2003.
(...)
Vê-se pelas informações acima extraídas do voto do r. acórdão, que a DRJ
reconheceu a existência de saldo negativo no valor de R$ 3.140,83.
Esse valor foi exatamente o valor original do crédito declarado pela Recorrente na
Per/Dcomp no 08303.75262.140504.1.3.04-0970. Logo, merece prosperar o pedido da
Recorrente, haja vista estar o crédito de saldo negativo no ano calendário de 2003 reconhecido
pela DRJ.
Diante do exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo
ter havido erro no preenchimento do Per/Dcomp e acolhendo o crédito originado a partir do valor
do saldo negativo de 2003 no importe histórico de R$ 3.140,83, devendo a DRF de origem
efetuar a homologação do Per/Dcomp até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital